Tribunal: TJMT
Processo: 1008108-86.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008108-86.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO - CPF: 031.511.801-67 (APELANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDIO GOMES DE SOUZA - CPF: 013.015.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), HUDSON MONTEIRO BATISTA SANTOS - CPF: 034.106.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAMARY MARQUES FIGUEIREDO - CPF: 459.027.981-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA GABRIELLE FIGUEIREDO FONTES - CPF: 069.080.381-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ORAL REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. NULIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
SURSIS
INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença penal proferida oralmente e registrada por meio audiovisual é nula por ausência de fundamentação acessível; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base, a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença oral registrada por meio audiovisual atende ao dever constitucional de fundamentação quando contém análise detalhada das provas e está disponível às partes, permitindo controle recursal efetivo.

A sentença observa o princípio da correlação, porquanto se mantém em consonância com os fatos narrados na denúncia, sendo irrelevantes eventuais inconsistências de natureza meramente administrativa constantes do sistema processual.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra adequada fundamentação na censurabilidade dos motivos do delito, relacionados ao ciúme e ao contexto de dominação característico da violência contra a mulher.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada em crimes praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher, conforme entendimento do STJ.

Segundo premissa do STJ, a concessão de
sursis
é incabível diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade da violência doméstica praticada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A sentença penal oral registrada por meio audiovisual é válida quando devidamente fundamentada e acessível às partes, independentemente de degravação integral. 2. O princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e os reconhecidos na sentença, sendo irrelevantes erros de classificação administrativa. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na maior reprovabilidade dos motivos do crime. 4. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica contra a mulher. 5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a natureza do delito impedem a concessão de suspensão condicional da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 77 e 129, §13; CPP, art. 388.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2009368/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/02/2025; STJ, HC 462.253/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Terceira Seção, j. 28/11/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.154.048/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16/05/2023; TJMT, Ap. nº 1006207-69.2021.8.11.0037, j. 11/03/2025; TJMT, Ap. nº 1000130-91.2023.8.11.0031, j. 22/07/2025; TJMT, Ap. nº 1000523-48.2024.8.11.0106, j. 24/02/2026
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO, contra sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal praticada contra mulher, à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto – art. 129, §13, do CP.

A defesa do apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença: a) por ter sido proferida oralmente, com mera remissão a registro audiovisual, o que, segundo sustenta, inviabilizaria o exercício do contraditório em sede recursal; b) por suposta violação ao princípio da correlação.

No mérito, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, alternativamente, a concessão da suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008108-86.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE – SENTENÇA ORAL)

A defesa sustenta que a sentença, proferida oralmente em audiência com registro audiovisual, careceria de fundamentação acessível e controlável nos autos, violando o art. 93, IX, da CF.

Todavia, a fundamentação oral da sentença, registrada em sistema audiovisual e disponibilizada nos autos, contém análise detalhada do conjunto probatório produzido, com exame do exame de corpo de delito, dos depoimentos colhidos em juízo e da dinâmica dos fatos.

O juiz sentenciante descreveu minuciosamente a conduta delitiva, consistente na contenção da vítima mediante golpe de estrangulamento que ocasionou perda de consciência

e múltiplas lesões corporais, evidenciou o elemento subjetivo do tipo penal e enfrentou expressamente as teses defensivas suscitadas, rejeitando-as de forma fundamentada.

Não bastasse, a sentença escrita contém a individualização completa da pena, com análise pormenorizada das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, fixação do regime inicial de cumprimento de pena e fundamentação da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nesse contexto, não se verifica qualquer nulidade na sentença, porquanto a fundamentação, ainda que proferida oralmente, encontra-se devidamente registrada, acessível e apta ao controle pelas partes e por este órgão julgador, atendendo plenamente ao disposto no art. 93, IX, da CF.

Colaciono o seguinte julgado do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA ORAL REGISTRADA POR MEIO AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL. TRANSCRIÇÃO DA DOSIMETRIA E DO DISPOSITIVO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que anulou sentença penal oral registrada por meio audiovisual. 2. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de degravação completa da sentença configura nulidade absoluta, por violação ao princípio da publicidade e ao art. 388 do Código de Processo Penal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de degravação completa da sentença penal condenatória proferida oralmente e registrada por meio audiovisual configura nulidade absoluta. III. Razões de decidir 4.
A Terceira Seção desta Corte já assentou o posicionamento de que "exigir que se faça a degravação ou separada sentença escrita é negar valor ao registro da voz e imagem do próprio juiz, é sobrelevar sua assinatura em folha impressa sobre o que ele diz e registra", de maneira que "a ausência de degravação completa da sentença não prejudica ao contraditório ou à segurança do registro nos autos, do mesmo modo que igualmente ocorre com a prova oral" (HC n. 462.253/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 4/2/2019).5. No caso, a sentença oral foi gravada por meio de recurso audiovisual, sendo transcritas na ata de audiência a parte dispositiva e a dosimetria. Ademais, não houve qualquer demonstração da ocorrência de prejuízo para a defesa pela ausência da formalidade indicada, afastando-se a tese de nulidade
. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso especial provido para reconhecer a validade da sentença proferida de forma oral e registrada por meio audiovisual, sem a transcrição integral, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise das demais teses trazidas na apelação interposta pela defesa.”
(STJ - REsp: 2009368 BA 2022/0191060-0, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17/02/2025)

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO)

A defesa argui ofensa ao princípio da correlação, nos seguintes termos:

“A sentença condenou o Apelante como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, fixando pena em 01 ano de reclusão, regime aberto. Todavia, no 2º grau, o próprio registro do “objeto do processo” aponta como delito de referência art. 129, §9º, do CP (lesão corporal no âmbito doméstico) (...). A condenação pelo §13 pressupõe que a denúncia tenha descrito, de modo inequívoco, as elementares “razões da condição do sexo feminino” e sua moldura conceitual remissiva ao §2º-A do art. 121. Se a imputação originária era de §9º (como indica o 2º grau), a condenação pelo §13, sem demonstração de que as elementares foram objeto de acusação e contraditório, caracteriza quebra de correlação e potencial mutatio libelli (necessidade de aditamento e oportunidade de defesa).”

A denúncia expõe que:

“No dia 30 de abril de 2023, por volta das 04h30min, o denunciado ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO foi preso em flagrante pós agredir a vítima Nathália Gabrielle Figueiredo Fontes (25 anos à época dos fatos), com quem convive há 2 anos e não tiveram filhos. Na data dos fatos, o casal saiu para beber e se desentenderam. A vítima pediu para descer do carro defronte o Big Lar da Av. Miguel Sutil nesta Capital, onde pegou um Uber e foi para a casa no Condomínio Valência, Jfd. Florianópolis, onde o denunciado já se encontrava. Ambos discutiram novamente e o denunciado desceu até o estacionamento. A vítima teria ido nua atrás dele, o qual a colocou dentro do veículo e apertou seu pescoço. Ela tentou escapar, mas perdeu a consciência e caiu no cascalho, sofrendo escoriações pelo corpo. A mãe da vítima compareceu ao local, o SAMU prestou socorro e a encaminhou ao Hospital São Matheus. (...). Assim agindo, o denunciado ANTONIO RODRIGUES DE FREITAS NETO violou a norma contida no art. 129, § 13º (lesão corporal) do Código Penal razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia (...).”

Não obstante as razões expedidas pela defesa, não há qualquer nulidade a ser reconhecida nesse ponto.

Primeiro porque a alegação de
“inépcia da denúncia deve ser arguida na resposta à acusação, sob pena de preclusão”
(TJMT, Ap. nº 1006207-69.2021.8.11.0037, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11/03/2025).

Segundo porque sentença condenatória observou estritamente os limites da denúncia, com base nos fatos devidamente descritos na peça acusatória, razão pela qual não se constata qualquer violação ao princípio da correlação.

Terceiro porque a alegada divergência entre a capitulação constante no sistema processual de segundo grau [anotada por servidor responsável pela classificação dos recursos neste Tribunal] e aquela adotada na sentença condenatória decorre de mera anotação cartorária, desprovida de força vinculante ou de qualquer repercussão jurídica.

O que importa para a aferição do princípio da correlação é a correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles reconhecidos na sentença, e não eventuais inconsistências em registros administrativos do sistema processual.

Quarto porque
“a qualificadora do crime de lesão corporal prevista no art. 129, §13, do Código Penal (lesão corporal praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino) resta configurada quando a agressão ocorre no âmbito de violência doméstica e familiar, conforme o disposto no art. 121, §2º-A, do mesmo Código, tornando-se desnecessária a comprovação de um menosprezo ou discriminação específicos à condição de mulher, bastando que a violência se insira nesse contexto”
(TJMT, Ap. nº 1000130-91.2023.8.11.0031, Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, 22/07/2025).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, a pretensão recursal restringe-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena-base em 1 ano e 2 meses de reclusão, ao valorar negativamente os motivos do crime, nestes termos:

“O motivo do crime é ciúme em razão da gestão imoderada de bebida alcoólica e a interpretação do réu de que tem o poder de dominar a vítima de escolher quando ela deve e como deve discutir com ele (...).”

A motivação relacionada ao ciúme, especialmente em contexto de violência de gênero, revela acentuada reprovabilidade, porquanto evidencia postura de dominação e objetificação da vítima, incompatível com os valores constitucionais de igualdade e dignidade da pessoa humana.

Lado outro, a ingestão de bebida alcoólica, quando associada à prática de violência doméstica e familiar, evidencia maior censurabilidade da conduta, sobretudo quando contribui para a prática do delito.

Assim, não há reparo a ser promovido na pena-base, que se mostra adequadamente fundamentada.

De mais a mais, a exasperação operada na primeira fase foi integralmente compensada pela redução aplicada na segunda etapa da dosimetria, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, resultando na fixação da pena no mínimo legal cominado ao tipo penal.

Noutro giro,
“a condenação refere-se a crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai a incidência da Súmula 588 do STJ, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(TJMT, Ap. 1000523-48.2024.8.11.0106, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026).

Por fim,
“o recorrente não fez jus ao benefício do sursis (art. 77 do CP), porquanto as instâncias ordinárias indicaram a circunstância judicial desfavorável e a violência doméstica contra a mulher”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.154.048/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 16/5/2023).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026